Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727554-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON CORBARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0718264-83.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por WILSON CORBARI em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1, na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédulas de crédito rural n. 88/00771-5 e 89/00429-5. Citado, o réu apresentou contestação, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 136756037, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 147853489, o banco requerido apresentou impugnação id 150441224, ao passo que a parte autora apresentou impugnação id 150690931. Sobreveio nova manifestação do perito (id 153289168), seguida de manifestações de ambas as partes, reiterando os termos das impugnações. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observada pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 146841203 apurou como devido o importe de R$ 149.890,82 em favor do requerente. O requerido aponta aplicação incorreta do índice de correção monetária, bem como porque não relacionados os valores e as datas referentes às “concessões não amortizadas pelo mutuário” atualizados, tampouco a respectiva dedução, de forma proporcional, das “amortizações do mutuário” atualizadas. Sem razão. Em resposta, o perito esclareceu que o índice apontado pelo requerido não foi, de fato, aplicado, uma vez que a tabela por ele utilizada apresenta indicadores divergentes do INPC para o período objeto de apuração. O índice aplicado pelo perito foi obtido a partir de indicadores oficiais do INPC, mês a mês, em observância ao Manual de Contadoria deste Tribunal. Quanto à ausência de relação entre valores e datas, o perito refutou matematicamente os critérios utilizados na elaboração das contas pelo requerido, notadamente porque a metodologia não se encontra prevista no título que ora se executa. Rejeito a impugnação. O requerente, por sua vez, defende a aplicação de índice diverso pela ausência de documentos essenciais. Questiona, também, o abatimento a título de “anistia/perdão de dívida”. Igualmente sem razão. O perito, pessoa dotada do conhecimento técnico para a elaboração do laudo, constatou a suficiência dos documentos presentes nos autos, razão pela qual não há que se afastar o índice aplicado. A anistia/perdão, por sua vez, encontra-se no extrato id 129074978, pelo que não pode ser desconsiderada, sob pena de enriquecimento sem causa. Rejeito a impugnação. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de id 132248067 para DECLARAR como devido, em favor do autor, o valor de R$ 149.890,82 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), relativo à diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, EXTINGO A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Preclusa, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se.” (grifei) – ID 162567759 dos autos de origem (processo n. 0718264-83.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A (agravante) alega haver excesso de execução nos cálculos elaborados pelo perito: “Conforme se depreende do presente caso, os cálculos realizados pelo perito judicial foram reputados como corretos pelo d. Magistrado a quo. Ocorre que referidos cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para a parte Agravada. Conforme laudo apresentado pelo assistente técnico do ora agravante, o nobre perito nomeado pelo Juízo, sem qualquer determinação judicial, utilizou os índices do INPC, majorando excessivamente o valor a ser pago pelo Banco. Ato contínuo, o Perito demonstra como ficam os cálculos periciais ao considerar o percentual efetivamente amortizado pelo Requerente corresponde à 48,40%, apurando assim o valor de R$ 72.542,23 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), atualizado até junho/2022. Portanto, o valor apurado pelo perito comprova-se INCORRETO e NÃO DEVE SER ACATADO. Apurando-se de forma correta, o valor a ser pago pelo Banco a favor do agravado, perfaz o montante de R$ 60.462,95 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Deste modo, restou claro e evidente o equívoco cometido na elaboração dos cálculos do perito nomeado pelo Juízo e posteriormente homologados. De mais a mais, mesmo diante da discrepância entre os cálculos homologados e o laudo do assistente técnico apresentado pelo Banco, o d. Juiz a quo desprezou todos os indícios de irregularidade nos mesmos, diante do valor vultoso apresentado, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, segurança jurídica e sem observar a possibilidade de enriquecimento ilícito do Agravante e a violação à coisa julgada. Assim, deveria o d. Juiz primevo reconhecer, ainda que de ofício o excesso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e ante ao disparate dos cálculos apresentados pelo Perito e pelo Banco. Este é o entedimento dos tribunais superiores, conforme se vê a seguir: ( ) Deste modo, por absurdo, pede-se sejam homologados os cálculos apresentados pelo ora Agravante nos autos, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada nos termos do art. 884, Código Civil.” – ID 48825384, pp. 4 a 6. Defende ainda necessidade de aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal: “A decisão prolatada na ação coletiva foi clara ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Ora, tanto os órgãos jurisdicionais quanto os mutuários têm utilizados dos mais diversos índices, inclusive por período gerando excessos para a instituição financeira e, por conseguinte, enriquecimento indevido para os mutuários, o que deve ser rechaçado. Sendo assim, considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, mostra-se mais adequando e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, o que se requer desde já.” (grifei) – ID 48825384, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No caso dos autos, está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Diante disso, não é razoável permitir que o Agravante sofra a lesão, pois o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo Agravado pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, vem requerer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz ao quo.” – ID 48825384, p. 3. Requer ao final: “Dessa forma e porque houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados. Que seja intimida a parte contrária para, querendo, apresentar a Contraminuta no prazo legal. E que ao final, seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, requer que os cálculos apresentados unilateralmente pelo Agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo.” – ID 48825384, p. 7. Preparo recolhido (IDs 48825387 e 48825386). É o relatório. Decido. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. A alegação relativa a utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso (decisão proferida em liquidação de sentença), uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0718264-83.2022.8.07.0001), trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. O laudo pericial homologado pela decisão agravada apresentou a seguinte conclusão em 27/1/2023: “Este perito ressalta e esclarece, com base nas decisões de ID: 131255773 e ID: 133840928 que mesmo intimadas a apresentar os Quesitos e Assistentes, apenas a parte ré apresentou assistente ID: 132905157, porém ambos não apresentaram os quesitos. As partes apresentaram nos autos os cálculos relativos ao que cada um entende como devido ou não, relativo ao índice do Plano Collor, em março/90. Esta perícia concentrou-se em examinar, verificar e testar a evolução de cada uma das operações respeitando os critérios de atualização e dos juros que se encontram descritos nos itens 1 e 2 do presente Laudo Pericial. Foram apuradas por este Perito as seguintes diferenças com Valores localizados na linha de TOTAL em R$ e posicionados para 30 de junho de 2022, data adotada pela perícia para possibilitar análise comparada com outros valores demonstrados nos presentes autos: ( ) O valor de liquidação apurado pela perícia totaliza o montante de R$149.890,82 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) e se refere às cédulas 88/00771-5 e 88/00429-5, valores estes apurados para a data de 30 de junho de 2022. É importante ressaltar e esclarecer que em ambas as cédulas não há a incidência da aplicação da Lei 8.088 e que a evolução das mesmas consta integralmente nos Apêndices 2 e 3 deste laudo. É importante esclarecer que na Cédula 88/00771-5 o percentual aplicado no período foi o de 41,28% e não o BTN de 84,32%, neste caso a célula não está inserida no diferencial do Plano Collor I.” – ID 147853489, pp. 22/23. Em 24/2/2023, BANCO DO BRASIL S.A manifestou concordância parcial em relação ao laudo apresentado e alegou excesso de cálculo, apresentando parecer técnico com as seguintes divergências: “O objetivo da perícia contábil deferida nos autos, é elaborar cálculos de liquidação referente ao diferencial oriundo do Plano Collor, onde o índice do IPC de março de 1990 (84,32%) foi substituído pelo índice do BTNF (41,28%), relativo ao reajuste dos contratos de financiamento rural. Os objetos da presente ação são as Cédulas Rurais n° 88/00771-5 e 88/00429-5, entretanto, a operação n° 88/00771-5 não faz jus ao diferencial do Plano Collor, tendo em vista que foi aplicado o correto percentual de 41,28%, conforme confirmado pelo Perito do Juízo, vejamos: ( ) Para a apuração da controversa, isto é, do diferencial oriundo do Plano Collor referente a operação n° 88/00429-5, o Perito utiliza o correto saldo base onde apura a controversa de Cr$ 273.680,38 a ser atualizada. ( ) Quanto à atualização da controversa, o Perito alega que utilizou o índice de correção monetária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, entretanto o índice informado é INCORRETO e não condiz com o informado na tabela disponibilizada pelo próprio tribunal, vejamos: ( ) Vejamos abaixo o trecho da tabela de correção monetária disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, onde consta o correto índice a ser utilizado: ( ) Outro EQUÍVOCO realizado pelo Perito, foi não relacionar os valores e datas referentes às “concessões não amortizadas pelo mutuário” atualizados, bem como não realizar a respectiva DEDUÇÃO, de forma proporcional as “amortizações do mutuário” atualizadas, conforme indicado no “Demonstrativo de Cálculo” constante ao Id. 129074976. No ANEXO V, restou comprovado que o percentual efetivamente amortizado pelo Requerente corresponde à 48,40%. Sendo assim, diante do exposto acima, o valor apurado pelo Perito do Juízo no montante de R$ 149.890,82 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) atualizado até junho/2022, comprova-se EXCESSIVO e NÃO DEVE SER ACATADO. ( ) 5 – CONCLUSÃO Diante do exposto, o valor a ser pago pelo Banco ao Requerente, perfaz o montante de R$ 60.462,95 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 28 de fevereiro de 2023. ( ) Apresentamos planilhas de cálculos (ANEXO I ao VI) em conformidade com os parâmetros estipulados nos comandos exequendos da presente ação e da Ação Civil Pública. Quanto aos cálculos apresentados pelo Perito do Juízo DEVEM SER RETIFICADOS no que tange o índice de correção monetária, devendo ser utilizado o índice divulgado pelo TJDFT, e as deduções de forma proporcional as amortizações do mutuário.” (grifei) – ID 150441225, p. 4. Em laudo complementar, o perito judicial trouxe esclarecimentos acerca das divergências apontadas pelas partes, tendo assim elucidado o ponto reivindicado pelo agravante/requerido: “A impugnação dispõe inicialmente sobre os índices do TJDFT, e confronta o percentual que consta da Tabela da Contadoria, com o fator 0,11579970 (Abril de 1990), com o percentual adotado pela perícia oficial, em seu Apêndice 1, conforme tabela resumo dos resultados a seguir transcrita: ( ) A Tabela que demonstra o fator 0,11579970 (Abril de 1990), da Contadoria, de fato não foi aplicada pela perícia oficial, uma vez que citada tabela apresenta indicadores divergentes do INPC para o período objeto da presente apuração. A perícia oficial ratifica entendimento de que deva prevalecer o fator de 0,1429, uma vez que, como demonstrado, foi o mesmo apurado a partir dos indicadores oficiais do INPC mês a mês, conforme consta do Apêndice 3 do Laudo Oficial. Isso em razão também da Conclusão que está no item 2.1 do Laudo Pericial, que foi transcrita do Manual de Cálculos do TJDFT e menciona o INPC como índice pacificado para cálculo da Atualização Monetária, conforme se demonstra na figura a seguir: ( ) Excelência, a tabela indica a utilização do BTNF para o período de 15/JUN/89 a 01/FEV/91. No Apêndice 3 do Laudo Pericial, este perito utilizou o INPC, em substituição ao BTNF para o mesmo período, conforme preconiza a supra citada CONCLUSÃO que está no Manual da Contadoria do TJDFT. Assim, este perito ratifica todos os valores apurados e demonstrados no Laudo Pericial e em seus Apêndices 1, 2 e 3. Isto porque este perito reconhece e entende que a ação está sendo julgada no TJDFT e há orientações e normas fundamentadas pelo Manual de Cálculos da Contadoria do TJDFT que se aplicam à presente demanda. ( ) Com relação aos cálculos citados no parecer técnico que embasa a manifestação do Réu, mais especificamente aqueles que estão na ID: 129074976, se faz necessário transportá-los para apresentar esclarecimentos específicos quanto ao porquê não foram destacados no Laudo Pericial Oficial, nem ao menos como vertente a ser apreciada pelo Douto Magistrado: ( ) Primeiro, Excelência, cumpre destacar que não houve, pela Parte Ré, a apresentação de quesitos. E assim, não foi indicado à perícia considerar, quando da elaboração do Laudo Oficial, a avaliação dos critérios que são demonstrados pela parte Ré nesses cálculos. Referidos cálculos demonstram registros com o objetivo de expor aritmeticamente a proporção entre as amortizações realizadas pelo mutuário e outros registros denominados Concessões não Amorizadas pelo Mutuário, e, desta feita, apresentar ao Douto Juízo o percentual de 47,5% como eventualmente o que seria representativo de suas teses e metodologia a ser aplicada ao montante do expurgo apurado na presente liquidação. Cabem agora, na presente manifestação, os seguintes esclarecimentos: • A perícia oficial confrontou os registros que estão nos demonstrativos com os extratos das Contas Vinculadas (Quadro das Amortizações do Mutuário – Parte A e Quadro Concessões não Amortizadas pelo Mutuário – Parte B), suas datas e valores; • Examinou os registros das Amortizações, valores históricos e datas, tendo confirmado que estão os mesmos em concordância com os extratos; • Examinou os registros que estão no quadro das Concessões não Amortizadas pelo Mutuário, a saber, Abatimento Negocial, em 31/08/94 em montante de 10.928,91 Unidades Monetárias da Época e também Lançamento a Crédito em montante de 0,02 Unidades Monetárias da Época;e • Desenvolveu, para dar suporte à presente manifestação, a vertente de cálculo com esta premissa para avaliação do Douto Juiz, para que o mesmo tenha elementos quantitativos para a sua análise sob os aspectos jurídicos, em face dos julgados que estão nos itens 1 e 2 do Laudo Oficial, pois referida metodologia (proporção do expurgo em relação as amortizações efetivas) não se encontra textualmente nos julgados que foram demonstrados nos citados itens 1 e 2 do Laudo Oficial. (GRIFOS DO PERITO OFICIAL) Como resultado para essa vertente foram obtidos os seguintes valores: ( ) Por todo o exposto, e por estar embasado em critérios técnicos e em procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Perícia, citadas no tópico 2 do Laudo Pericial, e, ainda, convicto, após a análise minudente de todas as alegações e premissas apresentadas pelas partes, ratifica o trabalho pericial e as premissas já detalhadas no Laudo Oficial apresentado e que demonstrou o valor do diferencial apurado do expurgo o montante de R$ 149.890,82 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) para a data-base de junho de 2022. E complementa o trabalho demonstrando que, caso o Douto Magistrado entenda como mais adequada aos julgados a aplicação da metodologia pleiteada pelo Réu, em proporcionalizar referidos valores ao percentual de 48,40% supra demonstrado, que citado valor de liquidação seria de R$ 72.542,23 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) para a mesma data base de 30 de junho de 2022. 5) CONCLUSÃO: O Laudo Pericial apresentado respeita todas as Normas Técnicas da Contabilidade e Perícia para elaboração de laudos e as diretrizes do TJDFT para liquidação de títulos no âmbito deste Juizo. Sendo assim, este perito RETIFICA O LAUDO PERICIAL ID: 147853489, para que, com essas considerações complentares e inclusão dessa vertente ora desenvolvida para apreciação do Douto Juiz, passe o mesmo a ter a seguinte CONCLUSÃO TÉCNICA: ( )” (grifei) – ID 153289168, pp. 7 a 16. Sobreveio a decisão agravada, pela qual homologados os cálculos apresentados pelo perito judicial. Os cálculos apresentados pelo perito gozam de fé pública e de presunção de legalidade e de veracidade. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DECISÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA( ) 3 - Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 4 - A preferência do laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados para demonstrar a correção da análise empreendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1411886, 07000496220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme relatado, o agravante aponta excesso na execução, alegando que o perito se equivocou ao utilizar como índice de correção monetária o INPC. Todavia, conforme esclarecido pelo perito judicial, para realização dos cálculos, foi utilizado o Manual de Cálculos da Contadoria do TJDFT, o qual menciona o INPC como índice pacificado para cálculo da atualização monetária. Assim, em análise perfunctória, parâmetros adotados pelo perito judicial que devem ser mantidos. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora